Tribunal: TJMT
Processo: 1024532-97.2021.8.11.0003
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-09-06
Data de publicação: 2022-09-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1024532-97.2021.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[BEATRIZ DE SOUZA MEDEIROS - CPF: 005.357.151-70 (RECORRENTE), DIEGO MOURA - CPF: 020.157.131-58 (ADVOGADO), VRG LINHAS AEREAS S.A. - CNPJ: 07.575.651/0001-59 (RECORRIDO), VRG LINHAS AEREAS S.A. - CNPJ: 07.575.651/0001-59 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

Recurso Inominado:

1024532-97.2021.8.11.0003

Classe CNJ:

460

Origem:

Primeiro Juizado Especial Cível de Rondonópolis/MT

Recorrente(s):

Gol Linhas Aéreas S.A.

Recorrida(s):

Beatriz de Souza Medeiros

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

06 de setembro de 2022

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. TRANSPORTE AÉREO. CANCELAMENTO DO VOO ORIGINAL.
ALEGAÇÃO DE REFLEXOS DA PANDEMIA DO COVID-19. FORTUITO EXTERNO. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA A PASSAGEIRA. INEXISTÊNCIA DE ASSISTÊNCIA MATERIAL. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO FORA DOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE.
REDUZ. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

A redução da malha aérea, em razão dos reflexos da pandemia covid-19,
pode até justificar a alteração do voo, mas não exclui o dever da transportadora de prestar informações e assistência adequadas aos passageiros.

Restando configurada a falha na prestação dos serviços, emerge o dever de reparar pelos danos morais.

Reduz-se o valor da condenação a título de dano moral se fixado fora dos parâmetros da proporcionalidade e razoabilidade.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Colendos Pares;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra a sentença, que apresentou a seguinte parte dispositiva:

Ante o exposto, com fulcro no art. 487, I do CPC c.c. art. 6º da Lei nº. 9.099/95, julgo
PARCIAL PROCEDENCIA o pedido inicial para: a) CONDENAR a Reclamada, a pagar o valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais) a título de indenização por danos morais
ao Requerente, com juros de mora de 1% ao mês, a partir da citação e correção monetária (INPC) a partir desta data; b)
CONDENO as rés a restituir na forma dobrada o valor despendido pelo autor ante os danos materiais
, no valor indicado e comprovado na inicial, que deverá ser corrigido pelo INPC e acrescido de juros de 1% (um) por cento ao mês até o efetivo pagamento, ambos contados da data da publicação desta sentença;

No presente caso, a parte autora alega que adquiriu passagem aérea com a Ré, com saída de Rondonópolis/MT e destino a Recife/PE, com ida no dia 15/09/2021 e retorno 22/09/2021, no valor total de R$ 1.657,66. Ocorre que, 03 (três) dias antes da viagem, entrou em contato com a Requerida para adquiriu bagagem extra, na ocasião foi informada que o voo inicial havia sido alterado, passando a ter o embarque na cidade de Cuiabá/MT.

Conta que não foi notificada desse alteração em seu itinerário, tendo que arcar com despesas extras como: gasolina, alimentação, hospedagem, pedágio e diária de estacionamento do veículo, despendendo da quantia de R$

608,68, para realizar com o embarque.

Em contrapartida, a empresa Ré sustenta que a alteração foi realizada se deu por culpa de terceiro, no caso a PASSAREDO, bem como afirmar que não houve falha na prestação do serviço, pois em razão da pandemia COVID-19, acarretou as empresas aéreas alterações significativas em sua malha aérea, com a redução de trechos autorizados.

No tocante a alegação de que a alteração foi por culpa de terceiro, qual seja, a empresa PASSAREDO, entendo que tal alegação não prospera, pois extrai-se no site da Reclamada que a Passaredo e a Gol linhas Aéreas realizam um acordo, ficando acordado que a empresa Passaredo será responsável pela malha regional, sendo estes de média e baixa densidade conectados com trechos operados pela GOL.

Sendo assim, a Reclamada responde pela falha na prestação de serviço, pois o art. 7º do CDC consagra o princípio da responsabilidade solidária de todos os integrantes da cadeia de fornecimento de produtos ou serviços, além disto a alegação de redução da malha aérea, em razão dos reflexos da pandemia covid-19, pode até justificar a alteração do voo, mas não exclui o dever da transportadora de prestar informações e assistência adequadas aos passageiros.

Outrossim, é incontroverso que houve a alteração do itinerário inicialmente contratado, tendo a parte Autora se locomovido por via terrestre para realizar o embarque que foi alterado para a cidade de Cuiabá/MT, sem qualquer notificação prévia, pois a Autora só tomou conhecimento quando entrou em contato com a companhia aérea.

Denota-se dos autos que a companhia aérea não realizou a notificação prévia ao consumidor acerca da alteração/cancelamento do voo, o que contraria as disposições insertas acerca dos prazos estabelecidos na Resolução n.º 556/2020 da ANAC
(editada para regular as adequações emergenciais necessárias em razão da pandemia do COVID-19)
e no Termo de Ajustamento de Conduta - TAC firmado com o Ministério Público

(
http://www.mpf.mp.br/pgr/documentos/TAC_aereas.pdf
), associação de defesa dos consumidores e as companhias aéreas, dentre elas a Recorrente.

Assim, resta configurado a falha na prestação do serviço e enseja no dever de indenizar a título de dano moral, em razão dos transtornos e aborrecimentos sofridos, bem como no presente caso se faz devida o ressarcimento a título de danos matérias, em sua forma simples, sendo a quantia de R$608,68.

Diante desse contexto, entendo cabível a indenização por dano moral, fazendo-se necessário apenas à análise relativa ao arbitramento do valor indenizatório.

No que concerne ao
quantum
indenizatório fixado, a título de dano moral, entendo que deve ser reduzido e ser arbitrado em valor compatível com a lesão experimentada pela vítima, até porque na fixação do valor indenizatório o juízo deve considerar a razoabilidade e proporcionalidade.

Ante o exposto
, conheço do recurso,
dou-lhe parcial provimento,
reduzo o valor da condenação a título de dano moral para R$ 3.000,00 (três mil reais) e o ressarcimento do dano material, na forma simples, no valor de R$608,68. Deixo de condenar a parte recorrente a pagar honorários advocatícios, por ter sido dado provimento em parte substancial do recurso.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/09/2022